Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-05.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007330-05.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLDEMIRO ALVES TEIXEIRA - CPF: 631.319.781-04 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. VARIAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EM NOME DO AUTOR. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova irregularidade no medidor, tampouco que em razão da suposta irregularidade, o consumo foi registrado a menor, posto que após a alegada vistoria o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

Dano moral não configurado em razão de anotação preexistente em nome do autor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007330-05.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Oldemiro Alves Teixeira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O caso concreto se refere a cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor total de R$ 2.148,52, referente a inspeção ocorrida em 08/05/2023, que constatou “Ligação Direta sem Medidor”, sendo refaturados os meses de 12/2022 a 05/2023.

Em que pese a concessionária de energia elétrica argumentar que foi constatada irregularidade, por meio de procedimento idôneo, autorizado pela ANEEL, onde foi constatado o registro a menor de consumo, não há nenhum documento nos autos que confirme tal alegação.

Ademais, da simples leitura do histórico de consumo da Reclamante, pode-se observar que logo após a vistoria não houve variação do consumo a ponto de justificar a emissão de faturas de recuperação de consumo:

Portanto, em se tratando de débito considerado irregular, por não ter havido variação do consumo logo após a realização da vistoria, a declaração de inexistência é medida que se impõe.

Quanto à pretensão de receber indenização a título de dano moral, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, embora o nome do autor tenha sido inserido em órgãos de proteção ao crédito, este possui anotação anterior, um protesto em 10/11/2021, no valor de R$ 203,79, no Cartório de Protesto de Rondonópolis, conforme informação anexada na petição inicial, assim não é devida indenização em face ao enunciado da Súmula 385 do STJ.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e declaro inexistente o débito, correspondente as faturas de energia nos valores de R$ 1.074,60 e R$ 1.073,92.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024